Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito civil. Correntista consumidor. Ação de declaração de inexistência de débito. Conta bancária. "golpe do motoboy".
I. Caso em exame
1. O correntista, vítima de fraude praticada por terceiros, pretende a responsabilização do banco por não ter adotado medidas de segurança.
II. Questão em discussão 2. Se houve falha do banco ao não perceber a existência de transações que destoavam do perfil do correntista.
III. Razões de decidir 3. O depósito, pelo banco, do valor contestado pelo correntista, equivale à admissão da responsabilidade pelo evento, justificando-se a sentença que declarou a inexigibilidade da transação.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.